Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-58.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É mesmo caso de anulação do contrato de uso de cartão

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É mesmo caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito, porém a dívida DEVE ser cobrada nos moldes de empréstimo consignado. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados da autora. distribuição dos ônus de sucumbência que se revela escorreita e não comporta reparos. Recurso do réu provido em parte, com determinações, desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003262-58.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelada
DALVA DA SILVA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do réu, com determinações, e negaram
provimento ao recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-58.2019.8.26.0168 -Voto no 76944
2
Ap. 1003262-58.2019.8.26.0168 Dracena 2a V VOTO 76944
Aptes.: Dalva da Silva Cunha (justiça gratuita) e Banco Bmg S/A.
Apdos.: os mesmos.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
COM PEDIDOS CUMULADOS DE INJURICIDADE DE DESCONTOS
EFETUADOS
A
TÍTULO
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC), DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS
ELEMENTOS DOS AUTOS. É MESMO CASO DE ANULAÇÃO DO
CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM A
DÍVIDA DEVE SER COBRADA NOS MOLDES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES COBRADOS DA AUTORA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
DE SUCUMBÊNCIA QUE SE REVELA ESCORREITA E NÃO
COMPORTA REPAROS. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE,
COM DETERMINAÇÕES, DESPROVIDO O DA AUTORA.
São apelações contra a sentença a fls. 111/115 que
julgou parcialmente procedente demanda declaratória de nulidade de
cláusula contratual, com pedidos cumulados de declaração de
injuridicidade de descontos efetuados a título de reserva de margem
consignável (RMC), de repetição de indébito e de indenização de
dano moral, para declarar inexistente a cláusula de reserva de
margem consignável no contrato celebrado entre as partes com
relação ao cartão de crédito, liberando assim a margem consignável;
para determinar que o réu se abstenha de promover novos
lançamentos a título de reserva de margem consignável no benefício
previdenciário da autora, no que se refere ao contrato aqui
questionado; para condenar o réu a restituir à autora, de forma
singela, os valores descontados de seu benefício previdenciário em
virtude da avença em análise, com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o
pagamento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação; para declarar que a autora deve ao réu o montante recebido
pelos empréstimos e saques complementares realizados, que deverão
ser apurados em fase de liquidação de sentença; para determinar a
compensação de valores, na forma discriminada no dispositivo da
decisão, e o bloqueio do cartão de crédito, além de condenar ambas
as partes ao pagamento de encargos de sucumbência.
O réu apelou, batendo-se pela juridicidade da
dívida decorrente do contrato de uso de cartão de crédito
consignado e defende a validade desse instrumento contratual.
Invoca o princípio da força obrigatória dos contratos e tece
considerações sobre a sistemática da avença em discussão. Insurge-
se contra a determinação de devolução singela de valores, pois
entende que a cobrança é legítima, e contra sua condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. E, caso mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-58.2019.8.26.0168 -Voto no 76944
3
sentença, bate-se pela devolução dos valores obtidos pela autora
mediante saques com cartão de crédito, para que haja o retorno das
partes ao status quo ante. Pede a reforma da sentença.
Em seu recurso, a autora postula a devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados. Bate-se pela indenização
de danos morais, que reputa configurados e argumenta que foi
privada de numerário utilizado para despesas do cotidiano. Pede a
parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta pequenos reparos.
A reserva de margem consignável incluída em
4.2.2017 e referente ao contrato 11993873 (cf. fls. 22) deve mesmo
ser liberada, já que o réu não provou sua regular contratação, ônus
que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do C.P.C. Releva notar
que não há qualquer correspondência do mencionado número de
contrato com a numeração dos instrumentos contratuais anexados a
fls. 104/110 e nem entre as respectivas datas e valores. E os valores
já cobrados pelo réu a esse título, deverão ser computados como
pagamento dos empréstimos consignados que a autora admite ter
firmado, consoante as razões a seguir explicitadas.
No tocante aos demais valores descontados pelo réu
a título de reserva de margem consignável (RMC) e/ou empréstimo
sobre a RMC no benefício previdenciário da autora e relativos aos
instrumentos contratuais anexados a fls. 104/110, a sentença
comporta pequena alteração, já que a autora reconhece que
contratou empréstimo consignado com o réu (cf. fls. 02 da inicial),
de forma que a cobrança deve seguir o disposto para esse tipo de
avença.
Na
espécie,
os
descontos
em
benefício
previdenciário da autora oriundos de contrato de cartão de crédito
consignado devem continuar, nos termos adiante explicitados, mas
não para amortização de dívida decorrente dessa avença, já que
necessária sua anulação por ela implicar vantagem manifestamente
exagerada
em
favor
da instituição financeira. Trata-se, em
realidade, de contrato de empréstimo consignado travestido de
cartão de crédito, para permitir tal vantagem exagerada ao réu.
Tanto é assim que não há prova de que a autora tenha desbloqueado
o cartão magnético. Aliás, a autora não utilizou tal cartão (cf.
faturas a fls. 69/70) nem mesmo para os saques que originaram os
descontos impugnados na presente demanda. Os referidos saques de
R$ 252,00 e R$ 1.001,55 foram realizados por meio de TED para a
conta da autora em outra instituição financeira (cf. fls. 77/78 e
107/110). E mais, um simples passar de olhos na avença revela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-58.2019.8.26.0168 -Voto no 76944
4
não se trata de verdadeiro contrato de uso de cartão de crédito.
A análise da avença em questão (fls. 104/106)
revela que o réu obteve vantagem manifestamente excessiva em
detrimento da consumidora já que ofertou, em realidade, verdadeiro
empréstimo consignado do valor sacado, para ser integralmente
quitado logo no mês seguinte, na fatura do cartão de crédito, com o
desconto do mínimo da fatura mensal no benefício previdenciário.
Tal prática deve ser coibida, pois viola expressamente o disposto
nos arts. 39, V e 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, além de ferir o disposto no art. 422 do Código Civil, o
que constitui razão suficiente à anulação do contrato. É evidente
que a pessoa que vai fazer uso de empréstimo consignado não
pretende pagar tudo o que está devendo logo no mês seguinte. E foi
isso o que o réu impingiu à autora (cf. faturas a fls. 69/70).
Cumpre lembrar que também houve aqui a violação
de deveres de proteção, informação e lealdade, que, ainda que
secundários na relação contratual, devem ser observados (cf.
Antonio Manoel da Rocha e Menezes Cordeiro, “Da Boa Fé no
Direito Civil”, Vol. I, Almedina Ed., 1984, p. 606). Vale salientar
que se as reais condições da operação fossem explicitadas à autora,
muito provavelmente, o negócio jurídico não seria concluído. Está
evidente que a contratação aconteceu por ter sido a apelante
induzido a erro. A violação à boa-fé objetiva está configurada,
assim como a onerosidade excessiva. Nada justifica, na espécie, as
circunstâncias
da
contratação
excessivamente
onerosa
à
consumidora.
Ressalte-se que se trata de negócio jurídico eivado
de erro substancial concernente à natureza do negócio jurídico e
que, assim, deve ser anulado. Cabe aqui transcrever a lição da boa
doutrina sobre o tema, verbis: “O negócio jurídico só será anulável
por erro quando a declaração de vontade emanar de erro
substancial (art. 139). Na definição de Caio Mário, “substancial é o
erro que diz respeito à natureza do ato, ao objeto principal da
declaração, ou a algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em
suma, para ser considerado como defeito viciador da vontade, o
erro há de constituir uma opinião errada sobre condições
determinantes da manifestação de vontade, cujas consequências não
são realmente queridas pelo agente” (Instituições, vol. I, p. 520)”
(cf. Gustavo Tepedino e outras, “Código Civil Interpretado
conforme a Constituição da República”, Ed. Renovar, 2a ed.
atualizada, 2012, Vol. I, p. 272).
Em idêntico sentido, já se decidiu nesta Câmara em
casos semelhantes: Ap. 1032446-35.2015.8.26.0577, j. em 1.9.2016;
Ap. 1000139-39.2019.8.26.0334, j. em 02.09.2019, ambas de
relatoria
do

Des.
Roberto
Mac
Cracken;
Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-58.2019.8.26.0168 -Voto no 76944
5
1004042-77.2019.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson, j. em
12.9.2019; Ap. 1017866-19.2017.8.26.0451, j. em 9.10.2019 e Ap.
1009300-13.2018.8.26.0624, j. em 31.10.2019, essas duas últimas de
relatoria do Desembargador Edgard Rosa. Nesse sentido, também
restou decidido nesta Corte em hipóteses análogas: Ap.
1006674-76.2017.8.26.8.26.0132, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 29.7.2019; Ap.
1001214-29.2018.8.26.0438, 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Souza
Lopes,
j.
em
03.10.2019
e
Ap.
1000271-73.2019.8.26.0568, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sérgio Gomes, j. em 22.10.2019.
A solução, como visto, há de ser a invalidação do
contrato de uso de cartão de crédito a fls. 104/106. E como a autora
não nega o recebimento dos valores em sua conta bancária (cf. fls.
77/78), é mesmo necessária a devolução dos empréstimos para que
não haja enriquecimento sem causa. Aquilo que a autora recebeu a
título de mútuos deverá ser restituído ao réu em parcelas a serem
fixadas na fase de cumprimento de sentença, que, cabe lembrar, não
podem exceder a 84 (oitenta e quatro) mensais e sucessivas (art. 13,
I, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 16 de maio de 2008,
na redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
106 de 18 de março de 2020), computados os valores quitados pela
autora e observado o desconto mensal já realizado no seu benefício
previdenciário desde 2016 (cf. fls. 23 e seguintes), o qual deve ser
mantido desde que não haja comprometimento de limite superior a
30% do benefício, observada a taxa de juros informada no
instrumento contratual, limitada a um inteiro e oitenta centésimos
por cento (1,80%) ao mês, consoante o disposto no inciso II do art.
13 da supracitada Instrução Normativa, também na redação que lhe
foi dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de
março de 2020. É o que fica determinado.
No mais, se a adequação da cobrança, nos termos
acima explicitados, eventualmente revelar que os valores já
cobrados da autora superam o que ela deve em razão dos mútuos a
fls. 77/78, deverá ocorrer a devolução singela das quantias, com
atualização monetária pela Tabela Prática desta Corte desde a data
de cada indevido pagamento e com juros de mora legais contados da
citação.
Vale ainda salientar que é descabido cogitar da
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a
cobrança estava amparada em instrumento contratual, só agora
anulado, o que demonstra a ausência de má-fé na referida cobrança.
E mais, fica mantida a determinação de bloqueio do
cartão de crédito, que decorre da anulação da avença que ensejou
sua emissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-58.2019.8.26.0168 -Voto no 76944
6
Também não é cabível a pretendida indenização de
dano extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado. O que
houve aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento
contratual e ele não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre quando
algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou
aniquilado por ação ou omissão contrária ao direito. O que houve,
em realidade, foi mero abalo da relação contratual firmada entre as
partes, que acarretou aborrecimentos à autora. Apenas isso. Em tais
casos, é necessária prova de que o evento narrado causou
consequências extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de
algum dano extrapatrimonial. Vale salientar que o inadimplemento
contratual não deve ser causa de indenização de dano
extrapatrimonial (cf. Antunes Varela, “Direito das Obrigações”,
Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248), visto se tratar de hipótese
corriqueira no mundo dos negócios. Só a excepcionalidade justifica
a concessão dessa modalidade de indenização. Nesse sentido já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “1. Nos termos da
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos
morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo
controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo
fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos
negócios contratados. (...)” (Ag. no Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T.,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 7.2.2017). Mas disso não se cogita na
espécie.
Aqui, não há prova de nenhuma consequência
excepcional, em especial, porque a autora sequer provou que foi
privada de numerário necessário a sua subsistência, ônus que lhe
incumbia (art. 373, I, do C.P.C.). A celebração de avença eivada de
nulidade não teve o condão de arranhar sua honorabilidade. E não há
nenhuma prova de que ela tenha passado por sofrimento espiritual
intenso a ponto de configurar o dano moral. Não há evidência de
que teria ocorrido grave alteração no estado anímico da autora. Só
alteração dessa magnitude é que configura o dano moral. A boa
doutrina não discrepa desse entendimento, verbis: “Nesse sentido,
independentemente da espécie de ilicitude, se decorrente de
violação legal ou mesmo de inadimplemento contratual, é
plenamente admitida a existência do dano moral indenizável. É o
que poderá ocorrer no caso de inadimplemento contratual cuja
ausência da prestação do devedor possa interferir na personalidade
do credor. Observe-se, no entanto, que não basta a existência do
inadimplemento contratual e do incômodo natural que dele resulta.
Será necessário, em razão desse inadimplemento, que exista uma
afetação da personalidade” (Bruno Miragem, “Direito Civil

Responsabilidade Civil”, Saraiva Ed., 2015, p. 199/200).
Em resumo, a procedência da demanda é parcial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003262-58.2019.8.26.0168 -Voto no 76944
7
para adequar os descontos realizados no benefício previdenciário da
autora, consoante acima discriminado, e determinar a eventual
devolução singela de valores cobrados a maior, o que deverá ser
apurado em fase de cumprimento de sentença.
O que restou aqui decidido não altera o fato de que
houve recíproca sucumbência. Além disso, deve incidir o princípio
da causalidade, de espectro mais amplo que o da sucumbência. Fica,
assim, mantida a distribuição dos encargos de sucumbência fixada
na r. sentença. A autora sucumbiu nesta instância recursal, o que
acarreta a incidência do disposto no § 11, do art. 85, do C.P.C.
Assim, majoro os honorários de sucumbência por ela devidos aos
patronos do réu para 15% do valor do proveito econômico obtido na
presente demanda, mantida a ressalva quanto ao disposto no § 3o, do
art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, com as determinações supra, dou
provimento em parte ao recurso do réu, para as finalidades acima
explicitadas, e nego provimento ao da autora.
Campos Mello
Desembargador Relator